Tribunal: TJBA
Processo: 0500355-04.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500355-04.2015.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO QUINTINO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LUIS SACRAMENTO SALDANHA, LUIS HENRIQUE SACRAMENTO SALDANHA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
RENATA CALDAS DE MACEDO, JONALDO OLIVEIRA MELO, RIVALDO JOSE RODRIGUES DE LIMA, ADRIANO DE AMORIM ALVES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE SERVIDÃO. DESFORÇO IMEDIATO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCILAMENTE ACOLHID
OS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
0500355-04.2015.8.05.0004
,

nos quais figuram como Embargante
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
e como Embargados
FRANCISCO QUINTINO DOS SANTOS e ZULEIDE DE ARAUJO SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator